Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. serviços bancários. cobrança de dívida quitada. falha na prestação do serviço configurada. inscrição no serasa. dano moral configurado. astreintes. afastamento. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência da dívida objeto da lide (débitos vinculados ao cartão de crédito final 5735), devendo a ré providenciar a respectiva baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena de multa a ser fixada sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção (IPCA) a contar desta data e incidentes juros a contar da citação, pela Selic (descontado o IPCA).

2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 72497178). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72497184).

II. Questão em discussão.

3. A questão em consiste em analisar se há responsabilidade civil da ré em razão do serviço prestado pela instituição financeira. Subsidiariamente, discute-se o cabimento da redução do quantum arbitrado para indenização.

III. Razões de decidir.

4. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Consta da inicial que a autora é titular de cartão de crédito administrado pela ré. Narra que, no dia 13/05/2024, dirigiu-se ao banco para quitar todas as obrigações junto à instituição financeira, pagando a fatura do mês corrente, bem como antecipando todas as parcelas futuras, pagando o total de R$ 6.217,37. Após o pagamento, encerrou a conta e cancelou o cartão. Todavia, em 21/06/2024, recebeu um comunicado do SERASA noticiando que havia um valor pendente de R$1.785,95, o qual, caso não fosse adimplido, resultaria na sua inclusão no cadastro de inadimplentes em 10 dias. O réu informou que a cobrança era infundada e decorria de erro sistêmico. Apesar disso, as cobranças não cessaram e o réu afirmou que os valores eram devidos e decorrentes de duas últimas parcelas que estavam em aberto. Além disso, o nome da consumidora foi incluído no cadastro de inadimplentes, conforme consulta anexada aos autos. Por seu turno, o réu aduz que a autora não promoveu o pagamento integral das faturas geradas pelo cartão, de modo que as cobranças são devidas.
7. As provas constantes dos autos, em especial as de ID 72497169, 72496805 - página 54 e 72497167 demonstram que a autora promoveu o pagamento de R$ 4.336,36, a título de antecipação de parcelamentos relacionados às parcelas do mês de julho em diante, assim como os valores referentes à fatura com vencimento em 10/08/2024 já estava regularizada, sendo certo que o banco réu orientou a autora a desconsiderar a cobrança realizada.
8. Portanto, da análise do conjunto probatório apresentado pelo consumidor e à míngua de apresentação de prova contundente pela ré em sentido contrário, percebo haver verossimilhança nas alegações constantes da inicial, pois os atendentes da ré informaram no dia 07 de agosto de 2024 que o saldo devedor do cartão de R$ 1.832,53, com vencimento em 10/08/2024, já havia sido regularizado, sendo que o saldo devedor do contrato de cartão estava zerado. Em reforço, o comprovante de inscrição no SERASA aponta que a dívida é datada de 10/08/2024, no valor de R$ 1.785,97, referente à cartão crédito (ID 72496785 - pág. 2).
9. Assim, vislumbro que a consumidora realizou o pagamento, pois foi devidamente feito ao credor, sendo a quantia foi revertida em favor da instituição financeira. De outro lado, constato que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus processual, uma vez que as provas por ele juntadas não esclarecem a cobrança realizada em face da autora, especialmente quanto confrontadas com os pagamentos realizados e com a informação prestada pelos funcionários de que não havia débitos pendentes, o que configura falha na prestação do serviço bancário (art. 14 do CDC), uma vez que, efetuada a antecipação do pagamento parcelas, incumbia à instituição financeira interromper a cobrança referente aquele crédito.
10. A cobrança de dívida reconhecidamente ilegítima, cumulada à inscrição da consumidora no SERASA, configura conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização por dano moral na modalidade dano in re ipsa, pois ultrapassa o liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. Quanto ao montante arbitrado, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$2.000,00 é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença. Ademais, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
11. Por fim, a imposição de multa diária para o cumprimento de obrigação de fazer é medida que visa assegurar a efetividade da decisão judicial. No caso em exame, a sentença estabeleceu a multa para o caso de descumprimento das obrigações impostas ao recorrente, o que se mostra adequado e proporcional.

IV. Dispositivo.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão.